Tribunal: TJDFT
Processo: 0723586-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOESMAR BATISTA DA ROCHA FILHO, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido declaratório de nulidade de exame psicotécnico, aplicado em concurso para ingresso no curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal. JOESMAR alegou ser candidato inscrito no respectivo certame, mas foi eliminado na avaliação psicotécnica. Sustentou que o edital do concurso previa a utilização tão somente de testes aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia – CFP. Porém, a Banca Examinadora teria aplicado, dentre outros, o teste BRP-5, que não seria validado por aquele órgão de classe. Requereu a concessão da tutela provisória para suspender a eficácia do ato, porque sua o exame seria inapto para Avaliação Psicológica, bem como para se determinar aos réus que adotem medidas necessárias para assegurar sua participação efetiva e plena nas demais fases do certame, inclusive sua convocação para participar do curso de formação e reserva de vaga de acordo com sua classificação final. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que o autor foi aprovado no exame BRP-5, objeto de impugnação, e que sua eliminação decorreu da reprovação em teste diverso, mas não impugnado. Nas razões recursais sustentou que a aplicação de um único exame inválido contaminaria todos os demais e por, supostamente, influenciar o examinador na apreciação dos resultados dos outros testes. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum manejada no dia 21/05/2024 por Joesmar Batista da Rocha Filho, em face do Distrito Federal e do Instituto AOCP. O autor afirma que foi eliminado na etapa da avaliação psicológica do concurso público destinado ao provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Acrescenta que a referida fase do certame consistiu na realização, pelos candidatos habilitados, de quatro testes, quais sejam o NEO-PI-R, TEPIC-M2, Atenção Concentrada e BPR-5. Sustenta que o teste BPR-5 não é cientificamente reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia, porquanto o prazo da eficácia do citado teste encontra-se superado (ou “vencido”, como preferiu a demandante). Agrega que por essa mesma razão, em abril de 2023, o Conselho Federal de Psicologia incluiu o BPR-5 no grupo de testes desfavoráveis/não recomendados pela referida Autarquia Corporativa. Infere que “Ao utilizar o BPR-5 na Avaliação Psicológica, o 2o Requerido – INSTITUTO AOCP – invalidou o ato impugnado desde o seu nascedouro. A utilização de teste psicológico não aprovado pelo CFP não se compatibiliza com o sistema normativo que rege a Avaliação Psicológico e, como consequência disso colocou o ato em situação de invalidade.” (sic) (id. n.o 197462259, p. 3). Observa também que “(...) a Comissão Avaliadora – psicólogas responsáveis pela avaliação psicológica - alterou a verdade dos fatos quando afirmou que todos os testes psicológicos utilizados na Avaliação Psicológica estão aprovados para uso pelo Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos, SATEPSI, e que seguiu estritamente os preceitos da Resolução CFP No 002/16 Resolução CFP No 006/19 e Resolução CFP No 031/22 (...)” (sic) (id. n.o 197462259, p. 5). Na causa de pedir remota, argumenta (i) que a postura da Administração Pública, no sentido de exigir, dos candidatos habilitados para a etapa da avaliação psicológica do concurso público regido pelo Edital n.o 04/2023, um teste que não é cientificamente reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia, consiste em vício insanável; (ii) que o expediente Estatal impugnado também representa desrespeito ao princípio da vinculação ao Edital, notadamente ao item 15.4.2; e (iii) que os requeridos, do mesmo modo, incorrem em violação à inúmeras Resoluções do Conselho Federal de Psicologia e à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia dos requeridos, “para suspender a eficácia do ato que considerou o Autor inapto na Avaliação Psicológica e, como consequência disso determinar aos Requeridos que ADOTEM TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS para assegurar a participação EFETIVA E PLENA do Autor nas demais fases do concurso público regido pelo EDITAL No 04/2023-DGP/PMDF, incluindo-se nelas, a convocação para matrícula no Curso de Formação caso a colocação permita a participação e, ainda caso obtenha aprovação em todas as etapas, seja determinada a RESERVA DA VAGA de acordo com a sua classificação final até decisão de mérito para eventual nomeação e posse definitiva no cargo. Promovam com urgência a realização de Avaliação Psicológica válida, ou seja, em absoluta conformidade com as exigências das normas que compõem o sistema normativo que a regulamenta - subitem 15.4.2 do EDITAL No 04/2023-DGP/PMDF, Resolução CFP No 002/16 (artigo 1o, § 1oe § 2o e artigo 2o, inciso II), Resolução CFP No 006/19 (artigo 5o, § 5o) e Resolução CFP No 031/22 (artigo 2o) – e, em razão disso seja determinado aos Requeridos que utilizem exclusivamente testes psicológicos reconhecidos cientificamente, validados em nível nacional e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia.” (sic) (id. n.o 197462259, p. 22-23). No mérito, pede (i) com fundamento no art. 189 do Código de Processo Civil, que os autos tramitem sob sigilo; (ii) a concessão do benefício da justiça gratuita; e (iii) a confirmação da medida antecipatória. Os autos vieram conclusos no dia 21/05/2024, às 11h59min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS Antes de o Juízo imergir no pleito antecipatório, faz-se necessário dirimir algumas questões processuais relevantes. II.1 (...) II.2 (...) II.3 (...) II.4 O Edital do concurso em questão prevê o seguinte: (...) A despeito das regras editalícias acima transcritas, o exame sumário dos documentos que acompanham a petição inicial não autoriza o deferimento do pedido antecipatório apresentado pelo autor, em razão da falta da verossimilhança das questões fáticas enunciadas na causa de pedir. No Laudo Psicológico elaborado pelo Instituto AOCP consta que, de fato, o candidato Joesmar Batista da Rocha Filho foi submetido a quatro testes diferentes na etapa da avaliação psicológica do certame, a saber o NEO-PI-R, TEPIC-M2, Atenção Concentrada e BPR-5. Ocorre que o autor foi considerado como inapto para prosseguir para as fases subsequentes do concurso em razão de não ter alcançado os parâmetros adequados em teste diverso do que está sendo impugnado na presente ação, a saber o NEO-PI-R - e não o BPR-5 (id. n.o 197462278, p. 3). Como é de amplo conhecimento, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), após as sensíveis modificações promovidas pela Lei n.o 13.655/2018, dispõe que, Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Cotejando as normas legais com as circunstâncias do caso concreto, percebe-se que o autor almeja habilitar-se nas etapas seguintes de concurso público, sob alegação de vício insanável em teste no qual foi aprovado. Na realidade, a eventual concessão da antecipação de tutela tem o potencial de habilitar um candidato reprovado em teste que não foi impugnado, nas fases subsequentes do concurso da PMDF. Nesse contexto, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) determino o levantamento do sigilo processual, de sorte que, doravante, o feito deve tramitar sob o regime de ampla publicidade; (ii) concedo ao autor o benefício da gratuidade judiciária; mas, por outro lado, (iii) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme bem salientado pelo juízo de origem, o autor foi aprovado no exame que reputa ilegítimo. Sua reprovação adveio do teste NEO-PI-R e não do BRP-5. Ao se insurgir em relação a decisão, argumentou que a utilização de um único exame irregular inquinaria de nulidade a totalidade dos exames psicotécnicos, por, supostamente, influenciar nas demais conclusões do examinador. Porém, suas alegações carecem de demonstração e embasamento científico, mas refletem tão somente a percepção do próprio recorrente sobre a matéria. Não houve demonstração efetiva de que a aplicação de um exame supostamente irregular e no qual o agravante foi aprovado, possa ter influenciado em sua reprovação em exame diverso. Dessa forma, neste juízo perfunctório, não há elementos que indiquem a probabilidade de provimento do recurso, enquanto pressuposto para a antecipação da tutela recursal. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Levante-se a anotação do segredo de justiça para os presentes autos, posto que a matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses do art. 189, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator